Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700597-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK NOLETA KIRK PALMA LIMA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717204-23.2023.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido do autor para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e determinou o arquivamento da demanda pelo prazo de 180 dias, sem baixa na distribuição, a contar de 01/03/2024, data do deferimento da renovação da suspensão dos atos de constrição em desfavor da requerida. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, porém, não requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, tampouco comprovou nos autos o recolhimento do preparo recursal, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais possui legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora